Tribunal: STF
Processo: RE 565686
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Contratação temporária. Lei 8.745/1993. 4. Arguição de contradição quanto à data de admissão. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de vício da decisão embargada. 6. Embargos de declaração rejeitados.